Tribunal: TJMT
Processo: 1024047-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024047-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (EMBARGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), PAULO FORTES OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 035.191.841-84 (EMBARGANTE), PEDRO FORTES OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 035.191.831-02 (EMBARGANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PAGAMENTO EFETIVADO MEDIANTE ENTREGA DE ADUBOS - GRÃOS DISPONIBILIZADOS PELO VENDEDOR EM PADRÃO DIVERSO DO CONTRATADO – RECUSA DO CREDOR AO RECEBIMENTO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 313 DO CC – BOLETOS EMITIDOS PARA COBRANÇA DOS FERTILIZANTES – INDICAÇÃO A PROTESTO – LEGITIMIDADE - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INADMISSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – INSTRUMENTAL PROVIDO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente, desde que presentes os requisitos do art. 300.

Não se evidencia a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado na probabilidade do direito invocado pela parte, na medida em que a soja, disponibilizada para pagamento do adubo/fertilizantes adquiridos por ela, apresentava-se imprestável para o fim colimado, uma vez que o grau de avaria apresentado pelos grãos superava, em muito, o percentual de tolerância de 8% ajustado entre as partes, circunstância que justifica a recusa do credor ao recebimento do produto e, por conseguinte, autoriza a cobrança do adubo entregue, mediante a emissão dos boletos indicados a protesto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Pedro Fortes Osorio Bustamante e Outro,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa
Angonese
& Cia Ltda
, para reformar a decisão recorrida e, com isso, indeferir a tutela de urgência formulada nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente de n. 1020484-88.2023.8.11.0015.

Neste momento, os embargantes dizem que o acórdão é omisso, porque deixou de se pronunciar sobre os argumentos despendidos por eles, nas contrarrazões do instrumental, para refutar a tese empregada pelos embargados, no sentido de que eles (embargantes) teriam descumprido a avença, por terem disponibilizado soja avariada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que não se encontra evidenciado, na hipótese, a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado na probabilidade do direito invocado pelos autores, ora embargantes, na medida em que a soja, disponibilizada por eles para pagamento do adubo/fertilizantes entregues pelos réus/embargados, mostra-se imprestável para o fim colimado, conforme apontado pelo Laudo de Acompanhamento de Embarque, acostado ao id. 185204152 e seguintes, que identificou que o grau de avaria apresentado pelos grãos superava, em muito, o percentual de tolerância de 8% ajustado entre as partes.

O propalado documento informa que, em todas as amostragens analisadas, o percentual de avaria ultrapassou a casa dos 20%, sendo que, em uma delas, a porcentagem chegou a 88%, superando, dessa forma, em 11 (onze) vezes o máximo convencionado no contrato.

Não se pode descurar que o credor não pode ser compelido a receber prestação diversa da que lhe é devida, a rigor do que preceitua o art. 313 do Código Civil:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Nessa esteira, considerando que a soja disponibilizada estava desprovida dos padrões ajustados pelas partes, não se tem, em princípio, como indevida a recusa do credor em receber o produto, tampouco a cobrança dos fertilizantes entregues aos embargantes, circunstância que retira a probabilidade do direito invocado por eles e, por conseguinte, obsta o deferimento da tutela de urgência.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes
aclaratórios
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024